Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.
A reiteração criminosa do paciente – que cometeu crimes de receptação e adulteração de sinal identificador quando estava em prisão domiciliar -, evidencia sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.